Tribunal: TJMT
Processo: 1042561-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042561-68.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), DILSON DA SILVA - CPF: 868.659.609-63 (AUTOR), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, PROVA FALSA E DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória ajuizada com o fito de desconstituir sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. O autor alega ter sido vítima de fraude em contratação de financiamento bancário e sustenta o pleito rescisório na existência de prova falsa (contrato e biometria), erro de fato na apreciação das provas pelo juízo a quo e obtenção de prova nova, consubstanciada em sentença favorável proferida em demanda distinta contra outra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração judicial dos documentos apresentados na ação originária configura erro de fato (art. 966, VIII, CPC); (ii) saber se a sentença proferida em outro processo, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, qualifica-se como prova nova (art. 966, VII, CPC); e (iii) saber se a alegação de falsidade documental, desacompanhada de apuração criminal prévia ou prova inequívoca, autoriza a rescisão do julgado (art. 966, VI, CPC).

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é instrumento de exceção, destinado à salvaguarda da ordem jurídica e não à mera correção de injustiças subjetivas ou ao reexame de provas, sob pena de converter-se em recurso ordinário com prazo dilatado, em detrimento da garantia constitucional da coisa julgada.

4. O erro de fato, apto a ensejar a rescisão, pressupõe que o juiz tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato existente sobre o qual não houve controvérsia ou pronunciamento judicial. A irresignação quanto à força probante atribuída pelo magistrado aos documentos (contrato, biometria facial e assinatura) configura erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção pela via rescisória.

5. O conceito de "prova nova" exige preexistência ao julgado rescindendo e impossibilidade de utilização anterior não imputável à parte. Sentença superveniente proferida em processo diverso, versando sobre fatos similares mas distintos, não constitui prova nova, mas mero precedente ou reforço argumentativo que, se admitido, instauraria a perenidade da instabilidade das relações jurídicas.

6. A arguição de falsidade da prova (art. 966, VI, CPC) demanda demonstração robusta ou apuração criminal prévia. A utilização da via rescisória para reabrir a instrução probatória, visando à realização de perícias que poderiam ter sido requeridas na fase de conhecimento da ação originária, subverte a lógica processual e viola a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação Rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"

1. A ação rescisória não é via adequada para reexame de provas ou revisão do mérito da decisão transitada em julgado. 2. A mera discordância com a valoração da prova realizada pelo julgador originário caracteriza erro de julgamento, e não erro de fato, sendo incabível a ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Decisão judicial superveniente proferida em processo distinto não se qualifica como prova nova para fins de rescisão de julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966, VI, VII e VIII, § 1º; art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.398.141/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.655.090/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.07.2017; TJ-MT, Ação Rescisória 1028644-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
ação rescisória
proposta por
DILSON DA SILVA
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo nº 1001003-93.2025.8.11.0040, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/07/2025, ajuizada contra
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Alega o requerente ter sido vítima de fraude que resultou na contratação de dois financiamentos em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento, junto a duas instituições financeiras distintas, sendo uma delas a requerida. Sustenta que, enquanto na primeira demanda (processo nº 1001003-93.2025.8.11.0040), ajuizada em face da requerida, obteve resultado desfavorável, na segunda ação (processo nº 1000465-15.2025.8.11.0040), proposta contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., logrou êxito na produção de “
provas robustas e inequívocas da fraude perpetrada”.

O autor fundamenta a presente ação rescisória em três hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil: (i)
Sentença fundada em prova falsa (inciso VI),
sob o fundamento

que a sentença rescindenda teria se baseado de forma determinante em prova reputada falsa, notadamente: o contrato supostamente firmado entre as partes, a imagem de biometria facial associada ao autor, capturada no momento da contratação, bem como a assinatura acompanhada de reconhecimento de firma. Sustenta que tais elementos probatórios seriam viciados e inverídicos, tendo induzido o julgador a erro; (ii)
Erro de fato verificável (inciso VIII),
alega que a sentença partiu de premissa fática manifestamente equivocada, ao concluir que a instituição financeira teria juntado documentos suficientes para comprovar a contratação, quando, segundo afirma, não foram apresentados
“documentos essenciais que normalmente acompanham a contratação de financiamento de veículo”.
Aduz que as “telas sistêmicas” colacionadas aos autos constituiriam provas unilaterais, suscetíveis de manipulação e destituídas de valor probatório idôneo; (iii)
Prova nova (inciso VII),
invoca, como prova nova, os elementos probatórios consolidados no processo nº 1000465-15.2025.8.11.0040, no qual a fraude teria sido judicialmente reconhecida. Argumenta que tal acervo probatório era inviável de utilização na ação originária, por ainda não ter sido produzido e formalizado à época, tratando-se de prova cronologicamente anterior aos fatos, mas apenas acessível após o trânsito em julgado da decisão que ora se pretende rescindir.

Requer o autor, em juízo rescindente, a desconstituição da sentença com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil com a consequente prolação de novo julgamento para declarar a inexistência do contrato de financiamento e do respectivo débito, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Postula, ainda, a realização de perícia grafotécnica, bem como a consulta ao sistema RENAJUD.

Em contestação,
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação rescisória representaria
“uma clara e inaceitável tentativa de converter este colendo Tribunal em uma indevida terceira instância de julgamento”.
Sustenta que o autor pretende,
“por via transversa e inadequada, afastar o manto da coisa julgada”,
configurando mero inconformismo com o mérito já decidido.

Aduz, em sede preliminar, que a ação rescisória não se destina a
“corrigir eventual injustiça da decisão ou a funcionar como recurso ordinário com prazo de dois anos”,
tendo por finalidade exclusiva desconstituir sentença maculada por vício de gravidade qualificada. Argumenta que o autor busca promover novo exame da matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via rescisória.

No mérito, rebate as hipóteses rescisórias invocadas.
Quanto ao alegado erro de fato,
sustentando

inexistir erro de fato, mas simples discordância do autor quanto à valoração conferida às provas pelo juízo originário. Afirma que a validade e a suficiência do conjunto probatório apresentado pelo Santander constituíram o núcleo da controvérsia, tendo o magistrado se pronunciado expressamente sobre tais elementos ao proferir a sentença.

Quanto à alegação de prova falsa,
afirma que o contrato, a biometria facial e a assinatura eletrônica são documentos hígidos, gerados por sistemas auditáveis e seguros. Aduz que a imputação genérica de falsidade, desacompanhada de lastro probatório mínimo, revela alegação destituída de suporte técnico.
Com relação à alegada prova nova,
argumenta que sentença proferida em outro processo, especialmente quando posterior ao trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, não se qualifica como prova nova para fins do art. 966, VII, do Código de Processo Civil. Sustenta que entendimento em sentido contrário comprometeria a estabilidade da coisa julgada, permitindo que decisões judiciais supervenientes fossem utilizadas para desconstituir julgados anteriores, em afronta à segurança jurídica.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial, nos termos dos artigos 127 da Constituição Federal e 178 e 967, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 346264886).

Certificado que foi efetuado o pagamento da 3ª parcela referente às custas judiciais e a taxa judiciária desta Ação Rescisória, de acordo com a Guia nº 95421 id. 346207866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
ação rescisória
proposta por
DILSON DA SILVA
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais

nº 1001003-93.2025.8.11.0040
, ajuizada contra
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que foi julgada

improcedente e transitada em julgado na data de 01/07/2025.

Antes de adentrar ao exame dos fundamentos rescisórios propriamente ditos, impõe-se analisar a
preliminar
de
“inadequação da via eleita”
suscitada pelo requerido em contestação, ao argumento de que a ação rescisória representaria
“tentativa de converter este Tribunal em terceira instância”
e configuraria
“mero inconformismo com o mérito”.

No caso em análise, a alegada
"inadequação da via eleita"
NÃO constitui preliminar processual autônoma, mas sim defesa de mérito que se confunde substancialmente com a análise dos requisitos específicos das hipóteses rescisórias invocadas (art. 966, VI, VII e VIII, CPC).

A argumentação de que a rescisória seria
"sucedâneo recursal"
configura, em verdade, contestação dirigida ao não preenchimento dos pressupostos legais para desconstituição da coisa julgada, matéria que integra o núcleo do mérito da ação rescisória.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com o mérito, passando à análise dos fundamentos rescisórios propriamente ditos.

Vislumbra-se nos autos que, a questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da rescisão do julgado, conforme as hipóteses invocadas pelo autor, notadamente:

(i)

Prova Falsa (Art. 966, VI);

(ii)

Obtenção de documento novo (art. 966, VII, CPC) e
;

(iii)

Erro de Fato (Art. 966, VIII
)

A doutrina conceitua a ação rescisória da seguinte forma:

“Denomina-se ação rescisória o remédio jurídico processual que objetiva desconstituir a coisa julgada e, a mais das vezes, obter novo julgamento da causa originária.” (ASSIS, Araken.

Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória

In: ASSIS, Araken.

Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 de abril de 2025.)

Também esclarece quanto a sua finalidade:

“Em virtude da sua finalidade de romper, cortar, cindir, abrir ou, enfim, desconstituir a coisa julgada, demolindo o processado, no todo ou em parte, e retomando o processo ou o julgamento
escoimado de vícios
, a força da rescisória é constitutiva negativa, ou desconstitutiva, consoante a classificação das ações pela força e efeitos.” (destaquei)

E, ainda:

“Sua finalidade é a
desconstituição da coisa julgada por motivos de invalidade
ou de
injustiça (erro de julgamento) da decisão rescindenda
, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC, se for o caso, com eventual rejulgamento da causa (art. 968, I).” (destaquei)

Importante frisar que, a ação rescisória encontra guarida no artigo 966, incisos I a VIII, §1º a 6º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)” (destaquei)

Preliminarmente, é imperioso ressaltar que a ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, reveste-se de
caráter excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo via
estreita
e
específica
, voltada exclusivamente a
corrigir vícios de extrema gravidade que maculariam decisões judiciais transitadas em julgado
.

Este instrumento processual, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, não se presta a funcionar como
sucedâneo recursal
ou como meio de
revisão do mérito da causa
, mas tão somente como
remédio extremo para situações de patente ilegalidade ou injustiça que comprometeriam a própria higidez do sistema jurisdicional
.

Neste sentido, é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973. 1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1398141 PR 2013/0266265-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). (destaquei)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota igual orientação, como se depreende do julgado abaixo citado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos
.” (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024 (destaquei)

Portanto, a análise da presente ação rescisória deve partir da premissa de que o instituto não comporta interpretação extensiva, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, desde que rigorosamente preenchidos todos os requisitos específicos de cada uma dessas hipóteses.

O autor pretende desconstituir sentença transitada em julgado que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Alega que a negativação de seu nome, referente a dívida no valor de R$ 85.868,16 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), decorre de fraude.

Sustenta, ainda, que, em outra demanda ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., obteve êxito em comprovar a ocorrência de fraudes semelhantes, nas quais constava endereço situado em Itajaí/SC, local em que afirma jamais ter residido.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reputar desnecessária a dilação probatória.

No mérito, consignou que a instituição financeira apresentou documentação que, analisada em conjunto, demonstraria a regular contratação, destacando-se: (i) o contrato; (ii) a biometria facial (selfie/captura de imagem); e (iii) a assinatura com reconhecimento de firma. Concluiu, assim, pela regularidade da avença e pela legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A rescisória foi proposta invocando, em síntese, três fundamentos do art. 966 do Código de Processo Civil:

·

Prova falsa
(inc. VI): o autor sustenta que os elementos centrais que embasaram a sentença rescindenda (contrato, biometria facial e assinatura/reconhecimento de firma) seriam material ou ideologicamente falsos e teriam induzido o julgador a erro.

·

Erro de fato
(inc. VIII): afirma que a sentença teria partido de premissa fática equivocada ao considerar suficientes os documentos trazidos pela ré, “quando ausentes documentos essenciais” e quando as “telas sistêmicas” seriam provas unilaterais e manipuláveis.

·

Prova nova
(inc. VII): indica como “prova nova” o acervo probatório produzido em outra demanda (processo nº
1000465-15.2025.8.11.0040
, contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
), na qual a fraude teria sido reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, sustentando que tais elementos não poderiam ter sido utilizados na ação originária por inexistirem formalmente à época.

No plano rescisório, requer-se a desconstituição do julgado e a prolação de novo julgamento para declarar inexistente o contrato/débito e condenar a ré em danos morais, com pedido de perícia grafotécnica (e/ou perícia relacionada à assinatura eletrônica/biometria) e consulta ao RENAJUD.

O núcleo do argumento rescindente, fundado no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, é descrito como
“premissa fática equivocada”
adotada pelo julgador ao considerar suficientes os documentos apresentados pela instituição financeira, não obstante a alegada ausência de “documentos essenciais” e a utilização de “telas sistêmicas”, reputadas unilaterais.

À luz do art. 966, § 1º, do Código de Processo Civil, o erro de fato pressupõe:
(i)
a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente existente;
(ii)
que o ponto controvertido seja incontroverso; e
(iii)
que não tenha havido pronunciamento judicial a seu respeito.

Ocorre que o autor não indica um “fato objetivo” que o julgador tenha afirmado existir quando não existia, mas sustenta que os documentos
não seriam suficientes
e que provas unilaterais
não deveriam
ser reputadas idôneas. Isso caracteriza impugnação ao
peso
e à
força probante
que a sentença atribuiu ao conjunto documental, hipótese típica de reexame probatório e de inconformismo com a conclusão.

A jurisprudência do STJ rechaça a rescisória como meio de reavaliar prova/justiça do julgado e afirma que, havendo debate e julgamento sobre a situação fática, o que se tem é erro de julgamento, não erro de fato.

“
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO
.
NÃO VERIFICADO.
DISCUSSÃO NO JULGADO RESCINDENDO SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I -
O erro de fato que respalda o ajuizamento da ação rescisória condiciona-se à ausência de pronunciamento jurisdicional sobre o fato
. II -
A violação à lei que justifica a interposição de ação rescisória é aquela que deve ser literal.
III -
Não é cabível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal.
IV - Ação rescisória julgada improcedente.” (Recurso Especial nº 1.655.090 - MA (2017⁄0035167-2), Relator Min. Ricardos Villas Bôas Cueva, Data Julgamento: 04/07/2017). (destaquei)

A própria sentença rescindenda enfrenta a controvérsia e registra expressamente os elementos documentais que, segundo o julgador, comprovariam a formalização do negócio jurídico, concluindo, com base neles, pela regularidade da contratação, o que configura pronunciamento judicial específico sobre a matéria.

Assim, sob o prisma estrito do
inciso VIII
, o fundamento se mostra
incabível
, por depender da revaloração da prova produzida no feito originário, o que é vedado pelo regime legal do erro de fato e pela orientação consolidada do STJ.

De outro lado, o autor pretende que o acervo probatório produzido em outro processo, no qual se reconheceu a ocorrência de fraude em contratação celebrada com instituição financeira diversa, seja considerado como “prova nova” apta a rescindir a sentença proferida no processo originário.

O art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil exige, cumulativamente:
(i)
que a prova tenha sido obtida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda;
(ii)
que sua existência fosse ignorada pela parte ou que não lhe fosse possível utilizá-la à época; e
(iii)
que seja apta, por si só, a assegurar pronunciamento favorável.

A orientação jurisprudencial, em linhas gerais, é no sentido de que “prova nova” não se confunde com “fato novo”, tampouco com mero reforço probatório. A prova deve guardar pertinência com fatos já articulados na demanda originária e revelar-se apta a, por si só, modificar o resultado do julgamento, sem depender de reinterpretação conjunta com o acervo probatório anteriormente produzido. Ademais, exige-se que a impossibilidade de sua utilização anterior não decorra de desídia da parte.

Aplicando essa moldura ao caso, há pelo menos três obstáculos relevantes:

1. Decisão judicial superveniente como “prova”.
A tese apresentada pelo autor de que sentença ou acórdão superveniente, proferido em processo diverso, qualifica-se automaticamente como “prova nova” colide com o entendimento consolidado de que a ação rescisória não pode instaurar instabilidade permanente da coisa julgada em razão de pronunciamentos judiciais posteriores. Ademais, tal compreensão não satisfaz, por si só, a exigência de que a prova seja preexistente e ignorada ou de impossível utilização à época do processo originário, nos termos em que ordinariamente interpretado o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

2. Acessibilidade anterior dos elementos subjacentes.
Parte do que o autor qualifica como “prova nova” (consulta ao registro do veículo, verificação de dados contratuais (endereço e telefone) e pesquisas em bases públicas ou sistemas eletrônicos), revela natureza tipicamente acessível mediante requerimentos e diligências possíveis já no curso do processo originário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento da ação rescisória quando a parte poderia ter produzido ou obtido a prova em momento oportuno e deixou de fazê-lo por estratégia processual ou inércia, sob pena de transformar a rescisória em sucedâneo recursal.

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECIPADA. PRETENSÃO DE ACAUTELAR AÇÃO RESCISÓRIA FUTURA. DECISÃO CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO DE FATO. DECISÃO FUNDADA EM LEI MUNICIPAL DESCONFORME COM A LEI ORGÂNICA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PROVA EXISTENTE AO TEMPO DA INSTRUÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO CABÍVEL APENAS NO CASO DE INTERPRETAÇÃO INSUSTENTÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR. I - Com o ajuizamento da tutela cautelar antecedente à ação rescisória, pretende o autor "suspender o cumprimento das penas da ação de Improbidade Administrativa n. 0002155-15.2011.8.26.0414, cujo acórdão transitou em julgado perante a 1ª Turma do STJ, (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.111.038-SP (2017/0128111-8), especialmente no tocante à suspensão dos direitos políticos do requerente, oficiando-se, de forma urgente e digital, ao Juízo da Comarca de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo". II - Para o deferimento de tutela cautelar, necessária a demonstração da plausibilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo principal (CPC, art. 300). Plausibilidade que deve ser aferida a partir da probabilidade de acolhimento dos fundamentos do futuro pedido rescisório. III - O fundamento rescisório futuro, baseado na alegação de erro de fato, carece de plausibilidade, pois a eventual desconformidade da lei municipal com a Lei Orgânica local, a par de não constituir um equívoco de fato, mas de direito, foi fartamente analisada no processo originário.
A pretensão do autor é de utilização da rescisória como sucedâneo de recurso, prática incabível. Precedente: AR n. 4.971/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe 14/6/2017)
.
IV - Da mesma forma, a anunciada superveniência de prova ao trânsito em julgado como causa de rescisão do julgado não encontra eco na análise do processo original, que descortina a preexistência da prova (testemunhal), cuja dispensa ocorreu a pedido do próprio autor.
(...). VII - Indeferimento da tutela cautelar antecedente.” (Pedido de Tutela Provisória nº 1.800 - SP (2018/0308686-6) Relator:

Ministro Francisco Falcão, Data do Julgamento 10 de abril de 2019). (destaquei)

3. Exigência de suficiência “por si só”.
Ainda que se admitisse, em tese, a utilização do acervo de outro processo como prova emprestada, impõe-se demonstrar sua aptidão para, isoladamente, assegurar pronunciamento favorável no tocante ao contrato especificamente discutido com a ré nesta ação rescisória, não bastando a comprovação de uma tese genérica de fraude ou de mera similitude fática. O requisito da aptidão autônoma da prova nova é necessário para modificar o resultado do julgamento.

À vista do exposto, revela-se incabível o enquadramento da pretensão no inciso
VII do art. 966 do Código de Processo Civil
. O pedido rescisório apoia-se, em verdade, em reforço argumentativo e probatório oriundo de demanda diversa, circunstância que não se amolda ao conceito jurídico de “prova nova” delineado pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A admissão da tese autoral implicaria indevida conversão da ação rescisória em instrumento de reabertura do mérito da causa originária, com rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado, em afronta à finalidade estabilizadora da coisa julgada e à própria excepcionalidade da via rescisória.

Esse conjunto jurisprudencial é, na prática, o filtro central para separar: (a) vício rescisório qualificado, de (b) mero inconformismo com a valoração probatória, que deveria ter sido veiculado por recurso próprio no processo originário.

Já o art. 966, VI, CPC admite rescindibilidade quando a decisão é fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou
“venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”.

Para fins de juízo rescindente, a questão central não consiste em indagar se, em tese, é possível a realização de prova pericial, mas, sim, em verificar se a alegação de falsidade configura vício rescisório autônomo, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, ou se representa mera tentativa de reabertura da fase instrutória para rediscutir a autenticidade de documento que poderia ter sido oportunamente impugnado no processo originário.

Observa-se que na sentença rescindenda, segundo os autos anexados, baseou-se de maneira relevante justamente nos documentos cuja falsidade o autor alega (contrato, biometria facial e assinatura). Se
comprovada
falsidade e demonstrado o nexo de causalidade, o inciso VI seria, em tese, caminho apto.

Contudo, o autor não apresenta
prévia apuração criminal
nem elemento técnico já constituído que demonstre falsidade; requer, em grande medida, que a rescisória sirva como ambiente para instaurar perícia grafotécnica e diligências (RENAJUD) destinadas a infirmar a conclusão do processo matriz. A jurisprudência, por outro lado, alerta que a rescisória não deve ser banalizada para
complementar
provas ou para reexame de mérito.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA
. CONTRATO NÃO ASSINADO. CLÁUSULA NÃO ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RESCISÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sob alegação de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica no julgamento que reconheceu vínculo contratual entre as partes, mesmo ausente a assinatura no contrato definitivo.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve erro de fato na sentença rescindenda, decorrente da não apreciação de cláusula contratual relevante e da suposição de existência de contrato não assinado; e (ii) se a decisão rescindenda violou manifestamente normas jurídicas previstas nos arts. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465 do CC, ao reconhecer a validade da obrigação e da cláusula penal.

III. Razões de decidir:
A ação rescisória é medida excepcional que exige demonstração de vício grave e insanável, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à revisão de interpretação jurídica.
O acórdão rescindendo apreciou expressamente as alegações da parte autora, reconhecendo a formação do vínculo obrigacional com base na proposta contratual assinada, na transferência de valores e em condutas que evidenciam aceitação.
Não se caracteriza violação manifesta à norma jurídica quando a decisão adota interpretação juridicamente possível e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte, sendo incabível a rescisória para revisar aplicação de normas
como os arts. 427 e 465 do CC.
O erro de fato exige ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto alegado, o que não se verifica no caso, em que houve ampla discussão e apreciação judicial quanto à validade do contrato e dos efeitos jurídicos da proposta.
A alegação de cerceamento de defesa por suposto julgamento extrapetita não foi oportunamente suscitada, estando preclusa, sendo inviável sua reabertura por meio da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura erro de fato, para fins do art. 966, VIII, do CPC, a apreciação judicial fundamentada de cláusulas contratuais, ainda que ausente a assinatura no contrato definitivo. A interpretação jurídica divergente do entendimento da parte sobre o alcance de cláusula contratual e sobre os efeitos da proposta não enseja ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC
. A ausência de impugnação oportuna sobre alegado cerceamento de defesa acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede rescisória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII, § 1º, e 332; CC, arts. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.119.541/PI, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.06.2020; STJ, AR 6.624/DF, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, AgInt no REsp 2.194.276/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.846.694/MS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023.”

(N.U 1036964-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026 – destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE RELAÇÃO LOCATÍCIA. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE
.
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame: Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão da Apelação Cível, que reconheceu a existência de relação locatícia entre as partes e condenou a autora ao pagamento de aluguéis vencidos e encargos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de relação locatícia sem a comprovação de contrato bilateralmente assinado.

III. Razões de decidir:
O erro de fato apto à rescisão exige inexistência de controvérsia sobre o fato e ausência de pronunciamento judicial quanto a ele, nos termos do art. 966, VIII, §1º, do CPC.
A controvérsia quanto à existência da relação locatícia foi objeto de ampla análise judicial, com apreciação de documentos como notificações extrajudiciais e e-mails, que fundamentaram a conclusão judicial.
A ação rescisória não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão da valoração jurídica dada pelo juízo originário. Configura-se mero inconformismo da parte com o julgado, o que não autoriza a rescisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1.
A existência de controvérsia e valoração judicial acerca da relação locatícia afasta a configuração de erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC. 2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento para rediscutir fatos e provas já apreciados na ação originária
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII e §1º; art. 355; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AR nº 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.”

(N.U 1035558-96.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025 - destaquei)

Portanto, no estado em que a causa é apresentada, a tese do inciso VI
depende criticamente
de demonstração robusta e tecnicamente sustentada da falsidade, e não apenas da reafirmação da negativa de contratação, estando vedada a tentativa de corrigir “má interpretação dos fatos” ou reabrir a discussão probatória sob roupagem rescisória.

À luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais, o caso se amolda, predominantemente, à hipótese de
pretensão de reexame da matéria fático-probatória
(incompatível com a via estreita da rescisória), especialmente no que toca aos fundamentos do
inciso VIII (erro de fato)
e do
inciso VII (prova nova)
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a decisão rescindenda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

DETERMINO
, ainda, a perda do depósito prévio em favor da parte ré, nos termos do art. 974 do Código de Processo Civil, a ser levantado após o trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026